Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INJÚRIA RACIAL. HABEAS CORPUS No 154.248. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DE RACISMO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À PRÁTICA DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto requerido com base no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que não há no HC no 154.248, do Supremo Tribunal Federal, vinculação temporal em relação à data do cometimento do crime. A Defesa sustenta que o crime de injúria racial foi praticado antes da interpretação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o delito tipificado no artigo 140, § 3o, do Código Penal, ostenta a natureza de crime de racismo, equipado a hediondo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de indulto, com fundamento no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, na hipótese em que a agravante foi condenada pelo crime de injúria racial, praticado por diversas vezes, no período de maio a julho de 2019, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir do julgamento do HC no 154.248, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o delito previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, possui a natureza de crime de racismo, sendo, portanto, equiparado a crime hediondo.
4. A hediondez do crime de injúria racial não decorreu de inovação legal, mas, sim, de interpretação jurisprudencial, o que afasta a regra da irretroatividade da lei penal mais gravosa e torna irrelevante a discussão sobre a data da prática do crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 140, § 3o; Constituição Federal, artigo 5o, inciso XL; Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, artigo 9o; Decreto no 12.338/2024, artigos 1o, inciso I; 9o, incisos VII.